Tribunal: TJSP
Processo: 1005605-31.2017.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Inocorrência. Inexistência de vícios formais no v. acórdão. Pretensão de rediscutir a matéria julgada no que se refere ao seu conteúdo substancial. Caráter infringente inadmissível na via eleita. EMBARGOS REJEITADOS.